Tribunal: TJDFT
Processo: 0715551-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715551-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: AMANDA ANDRAUS SIMONIAN DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Em petição de ID 22726281 a agravante, União Educacional do Planalto Central Ltda., informa a perda de objeto do agravo em razão da colação de grau e conclusão do curso de medicina pela agravada. Assim, julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator